Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-82.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801070-82.2025.8.14.0032

APELANTE: JOSE COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801070-82.2025.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE– PA

APELANTE: JOSÉ COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ARTHUR DELCINO FARIA RASERA OAB/PA 39.067

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, por descumprimento de medida protetiva de urgência. Consta nos autos que o réu, ciente da vigência da ordem judicial, adentrou sem autorização na residência da ex-companheira, ameaçando-a de morte e intimidando-a fisicamente. Preso em flagrante, foi denunciado, processado e condenado. A defesa recorreu pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo na dosimetria da pena, com consequente modificação do regime inicial para o aberto e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto, em razão do
quantum
da pena; e (iii) determinar se é cabível a revogação da prisão cautelar com expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base por cada vetor negativo constitui parâmetro orientador, sem obrigatoriedade de aplicação matemática rígida, cabendo ao juízo, no exercício da discricionariedade fundamentada, ajustar o
quantum
conforme as peculiaridades do caso concreto.

4.

A fixação da pena-base no máximo legal, com base em apenas dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime), mostra-se desproporcional, justificando o redimensionamento da pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5.

A pena definitiva inferior a quatro anos não impõe, de forma automática, a fixação do regime aberto, sendo legítima a imposição do regime semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada e a gravidade concreta dos fatos.

6.

A manutenção da prisão cautelar, mesmo com a pena fixada em regime semiaberto, é justificada quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima e reiteração delitiva, evidenciada pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa é parâmetro orientador e não constitui direito subjetivo do réu.

2.

O regime inicial de cumprimento pode ser fixado em modalidade mais gravosa, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.

A prisão cautelar pode ser mantida em regime semiaberto quando houver risco concreto à vítima e indícios de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantendo-se os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801070-82.2025.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE– PA

APELANTE: JOSÉ COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ARTHUR DELCINO FARIA RASERA OAB/PA 39.067

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ COSTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A,
caput,
da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 31051183), em resumo, que, no dia 21/05/2025, por volta das 20h, na Rua Central, em Monte Alegre/PA, o Apelante, ciente da vigência de medida protetiva de urgência que lhe vedava a aproximação da ex-companheira
J. K. D. S. P.
, descumpriu deliberadamente a ordem judicial ao dirigir-se à residência da vítima e nela adentrar sem autorização. No interior do imóvel, o Recorrente proferiu ameaça de morte contra a ofendida, intimidando-a de forma direta e grave, além de tocá-la levemente na perna e reforçar a intimidação.

A vítima, amedrontada, conseguiu expulsá-lo da residência, trancou a porta e acionou a Polícia Militar. O Apelante permaneceu no local até a chegada da guarnição, sendo preso em flagrante pelos policiais militares.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 29259538) contra qual a defesa recorreu (ID nº 29259545), pleiteando pelo redimensionamento da pena com aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e expedição de alvará de soltura.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 29259550)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 33501576
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

A defesa pugna pelo redimensionamento do apenamento, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, a pretensão não merece integral acolhimento, uma vez que referido patamar constitui
mero critério orientador
, não se tratando de direito subjetivo do réu. Cabe ao magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, fixar o quantum de exasperação conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que de forma fundamentada e proporcional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a fração de 1/6 não possui aplicação obrigatória, inexistindo critério matemático rígido para a fixação da pena-base.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Todavia, embora não vinculante, a fração orientadora serve como parâmetro de controle da proporcionalidade. No caso, verifica-se que a fixação da pena-base no
máximo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
, com fundamento em apenas
dois vetores desfavoráveis
— culpabilidade e circunstâncias do crime — revela-se excessiva.

Diante disso, mostra-se adequada a redução da pena-base para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição.

2.

Da modificação do regime inicial de cumprimento da pena e da expedição de alvará de soltura:

A defesa requer a fixação do regime inicial aberto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso.

A tese não prospera.

Para a fixação do regime inicial, impõe-se a harmonização entre o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma. Parte-se da pena concretamente aplicada —
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
— e, em seguida, procede-se à análise das circunstâncias judiciais.

No caso, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, a
culpabilidade acentuada e as circunstâncias do delito
, devidamente valoradas de forma negativa, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, legitimando a manutenção do regime semiaberto, em observância ao princípio da individualização da pena.

Assim, mostra-se incabível o abrandamento do regime inicial, não obstante o
quantum
da reprimenda.

No tocante ao pedido de expedição de alvará de soltura, é certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, como regra, o direito de recorrer em liberdade quando fixado o regime semiaberto, ressalvadas hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, contudo, a manutenção da prisão cautelar encontra respaldo na
necessidade de garantia da ordem pública
, diante do
risco concreto à integridade da vítima
, bem como da
reiteração delitiva
, evidenciada pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, inclusive após concessão de liberdade provisória condicionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026